Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. VALIDADE. TEMA 1.132 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação em face à sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão pela não comprovação da constituição em mora do devedor, pois a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido retornou com a anotação "ausente".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor, mas não entregue por ausência do destinatário, é suficiente para comprovar a mora e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que não entregue por ausência do destinatário, é suficiente para comprovar a mora, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.132.
4. A boa-fé e a cooperação exigem que o devedor comunique ao credor fiduciário qualquer mudança de endereço.
5. A ausência de comunicação de mudança de endereço pelo devedor não impede a comprovação da mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.
Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor, mesmo que não entregue por ausência do destinatário, é suficiente para comprovar a mora e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. IV; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1050334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017